Tribunal: TJBA
Processo: 8018332-34.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8018332-34.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: CARLOS RAMOS DE MIRANDA FILHO Advogado(s): DOUGLAS LEITE PITANGA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 339, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO, AO ARGUMENTO DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF/88. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 8018332-34.2018.8.05.0000, em que figuram como Agravante CARLOS RAMOS DE MIRANDA FILHO e como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Relator Procurador(a) de Justiça